Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-47.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente na ilícita apropriação da remuneração da parte autora –conforme deliberado pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida pelo banco réu –, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente na ilícita apropriação da remuneração da parte autora –conforme deliberado pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida pelo banco réu –, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes dos ilícitos em questão.
INDÉBITO – O reconhecimento da ilicitude da apropriação, pelo banco réu, de valores que excederam 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, gera a obrigação da instituição financeira de restituir as quantias ilicitamente apropriadas - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré a pagar à parte autora o montante, de forma simples e não em dobro, correspondente à indevida apropriação dos proventos de aposentadoria da parte autora, apenas, e tão somente, no que exceder a 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, com incidência de correção monetária a partir das respectivas apropriações, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/1973, art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003108-47.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante JOSE
PAULO GONÇALVES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
2
VOTO no 36967
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156
Comarca: Cruzeiro - 2a Vara Cível
Apelante: Jose Paulo Gonçalves Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito
do banco réu, consistente na ilícita apropriação da
remuneração da parte autora conforme deliberado pela r.
sentença, que permaneceu irrecorrida pelo banco réu , e
não configurada nenhuma excludente de responsabilidade,
de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da instituição financeira ré na obrigação de
indenizar a parte autora pelos danos decorrentes dos ilícitos
em questão.
INDÉBITO O reconhecimento da ilicitude da apropriação,
pelo banco réu, de valores que excederam 30% da
remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-
somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e
ao imposto de renda, gera a obrigação da instituição
financeira de restituir as quantias ilicitamente apropriadas -
Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré a pagar à
parte autora o montante, de forma simples e não em dobro,
correspondente à indevida apropriação dos proventos de
aposentadoria da parte autora, apenas, e tão somente, no que
exceder a 30% da remuneração total da parte autora,
deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à
contribuição previdenciária e ao imposto de renda, com
incidência de correção monetária a partir das respectivas
apropriações, em montante a ser apurado em cumprimento
de sentença - Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a
partir da citação (CPC/1973, art. 219), por envolver
responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 329/339, acrescenta-
se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
3
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o
processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil para condenar a instituição financeira à obrigação de fazer,
consistente na redução dos descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos
do autor, confirmando-se, assim, a decisão anteriormente proferida nos autos, a qual
antecipou os efeitos da tutela. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao
pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento
dos honorários, no patamar de 10% do valor da causa, corrigidos monetariamente
pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da distribuição da ação,
incidindo juros de 1% ao mês, a partir do prazo de 15 dias para pagamento
voluntário, na fase de execução de sentença, observando-se, contudo, no concernente
ao autor, a concessão da assistência judiciária gratuita. P.R.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 342/350), sustentando
que: (a) “levando em conta o fundamento utilizado pelo R. Juízo a quo em sua
fundamentação para o indeferimento do indébito, justificando que o Apelante teria
anuído com os termos do contrato de ADESÃO do empréstimo, não nos parece que
tal fundamento observa o entendimento majoritário de nossos Tribunais quanto a
questão, e nem tampouco retrate Justiça ao atual cenário socioeconômico de nosso
país, e nem tampouco faça Justiça ao caso em tela”; (b) “seja pela ilegalidade dos
descontos efetuados pelo Apelado, seja pela atitude inerte da mesma em não
obedecer a determinação Judicial quanto a limitação dos descontos mensais, mais
que razoável e legal a condenação da mesma da devolução do indébito, dos valores
que suplantaram os 30% dos rendimentos líquidos do Apelante”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada a fls. 354/361, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a ação procedente, nos
termos da inicial.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante aos pedidos de repetição do indébito.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que determinou que “os descontos em folha de pagamento vistosamente não devem
suplantar o percentual de 30% (trinta) por cento dos vencimentos líquidos do autor,
observando-se,
conseguintemente,
os
princípios
da
proporcionalidade,
da
razoabilidade e da dignidade humana”.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
4
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que determinou que “os descontos em folha de
pagamento vistosamente não devem suplantar o percentual de 30% (trinta) por cento
dos vencimentos líquidos do autor, observando-se, conseguintemente, os princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade humana”.
3.2. Comprovado o ato ilícito do banco réu, consistente
na ilícita apropriação da remuneração da parte autora - conforme deliberado pela r.
sentença, que permaneceu irrecorrida pelo banco réu -, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da instituição financeira ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes dos ilícitos em questão.
3.3. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré a
pagar à parte autora o montante, de forma simples e não em dobro, correspondente
à indevida apropriação dos proventos de aposentadoria da parte autora, apenas, e tão
somente, no que exceder a 30% da remuneração total da parte autora, deduzidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
5
apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e ao imposto
de renda, com incidência de correção monetária a partir das respectivas apropriações,
em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
3.3.1. O reconhecimento da ilicitude da apropriação,
pelo banco réu, de valores que excederam 30% da remuneração total da parte autora,
deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição previdenciária e
ao imposto de renda, gera a obrigação da instituição financeira de restituir as quantias
ilicitamente apropriadas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO
CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. A retenção de salário do correntista para
fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste
cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição
financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. "'Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito
penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo
improvido" (AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876856/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
v.u., j. 07/03/2013, DJe 13/03/2013, o destaque não consta do original); (b)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITOS.
SALÁRIO/VENCIMENTOS. RETENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DANO
MORAL. MONTANTE. SÚMULA N. 7-STJ. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA.
FIXAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora
retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados
em sua conta para se creditar de débitos contratuais. Precedentes. 2. Os juros de
mora fluem a partir de quando fixado o valor da indenização por dano moral.
Limitando-se a parte, todavia, em pretender que o sejam a partir da citação, defere-se
o pedido na sua extensão, a fim de se evitar julgamento ultra petita. 3. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, parcialmente provido.” (STJ-4a
Turma, EDcl no REsp 988178/PB, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u, j. 23/08/2011,
DJe 31/08/2011, o destaque não consta do original); e (c) “CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. VERBA SALARIAL. DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE.
VERBA
ALIMENTAR.
LIMITE
DE
DESCONTOS. PENSIONISTA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
DECISÃO (...) É o relatório. Decido. O recurso merece prosperar. A discussão
gira em torno dos descontos efetuados pela instituição financeira em conta
corrente, com vistas a quitar débitos provenientes do uso de cheque especial e
cartão de crédito pela recorrente, sem limitação de percentual de descontos
efetivados sobre os vencimentos recebidos pela pensionista. Não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
6
permitir que a instituição bancária se aproprie do salário da devedora tão logo
depositado em conta corrente, pois não se trata de desconto em folha
proveniente de empréstimo consignado em que se avalia a margem consignável.
Nesse particular, tais descontos se equiparam à penhora de salário, não sendo
lícitos em razão do dispositivo contido no art. 649, IV, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe: "art. 649 - São absolutamente impenhoráveis: (...) IV - os
vencimentos dos magistrados, dos professores e dos funcionários públicos, os soldos
e os salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia." Nesse sentido:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO
DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL
CONFIGURADO. - Não se confunde o desconto em folha para pagamento de
empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo
em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral
do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito
penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo. - Ainda
que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o
propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.
Precedentes.Recurso Especial provido. (REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/12/2008, DJe 18/06/2009) Destaco outros
iterativos: Resp 831.774/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ 29/10/2007; e, AGA 353.291/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 19/11/2001. Ainda que a instituição financeira demonstre a existência
da dívida em ação ordinária, deve ocorrer a devolução dos valores
indevidamente descontados. (...) Considerando os julgados dessa Corte, o sujeito da
relação processual que teve retido parte de seus valores depositados em conta
corrente faz jus à reparação dos danos morais suportados. Nesse sentido, destaco
trecho do mesmo julgado já citado: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR.SALÁRIO. RETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o
desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial
consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese
desses autos, onde houve desconto integral do salário depositado em conta corrente,
para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do
correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo
devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial.
Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada
autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do
salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição
bancária enseja a reparação moral. Precedentes. Recurso Especial provido. (REsp
1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/12/2008,
DJe 18/6/2009) Destaco outros iterativos: REsp 492.777/RS, Quarta Turma, Rel.
Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 01/09/2003; e REsp 595.006/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 18/09/2006. Nessas condições, DOU
PROVIMENTO ao recurso especial para condenar o recorrido a restituir à
parte recorrente os valores indevidamente descontados de sua conta corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
7
com acréscimos de correção monetária e juros legais desde a citação e pagar a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados
pela recorrente, corrigidos monetariamente, desde essa data, com acréscimo de juros
legais desde a data do primeiro desconto indevido. Condeno a parte recorrida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da condenação.” (REsp 1466683/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, data da
publicação: 12/02/2015, o destaque não consta do original).
3.3.2. Com relação ao valor a ser restituído, a
incidência de correção monetária a partir da data da ilícita apropriação do indébito
até o efetivo pagamento.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual,
a correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo
que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Aplicável à espécie a Súmula 43/STJ: “Incide correção
monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”.
3.4. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12%
ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/1973,
art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade
contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062
do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada
do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2.
Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
4. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§
1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada
em 12% do valor da causa, montante este que se revela como razoável e adequado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-47.2017.8.26.0156 -Voto no
8
no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo, o recurso deve ser provido, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença,
para: (a) condenar a parte ré a pagar à parte autora, de forma simples e não em dobro,
o montante correspondente à indevida apropriação dos proventos de aposentadoria da
parte autora, apenas, e tão somente, no que exceder a 30% da remuneração total da
parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores relativos à contribuição
previdenciária e ao imposto de renda, com incidência de correção monetária a partir
das respectivas apropriações, em montante a ser apurado em cumprimento de
sentença; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos
supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator